Tribunal: STF
Processo: HC 204004
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Cardoso dos Santos contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo e do Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 1.620.689/SP (págs. 94-98 do documento eletrônico 10).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] ora paciente RODRIGO CARDOS DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público Estadual e, ao final da instrução processual, condenado às penas de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, além da suspensão de sua habilitação pelo prazo de 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, pela alegada prática dos crimes relativos aos artigos 306 e 307 ambos da Lei no 9.503/97.



    Em recurso de apelação defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou reconhecendo a inconsistência da condenação pelo crime do artigo 307 da Lei 9.503/97, absolvendo-o, mantendo sua condenação apenas pelo delito do artigo 306 da Lei 9.503/97, aplicando-se a pena de 7 (sete) meses de detenção, porém, em regime semiaberto (fls. 341 – doc. 01).



    Em razão da clara contrariedade ao previsto pelos artigos 33, §2º, b, e §3º, artigo 44, incisos I ao III e §3º, todos do Código Penal e Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, foi interposto Recurso Especial, o qual, porém apenas teve seu regular seguimento após agravo (fls. 372, 420 e 434 – doc. 01).



    O Agravo em Recurso Especial, contudo, acabou por não ser conhecido, sob a descabida justificativa de que o ora recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada (fls. 441 – doc. 01). 



    No entanto, conforme se demostrou no Agravo Regimental (fls. 446) manejado, a decisão agravada anteriormente impugnou todos os fundamentos. Inclusive, colacionou-se aos autos quadro comparativo demonstrando que absolutamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foram enfrentados, específica e completamente. 



    Ato seguinte, o Superior Tribunal de Justiça determinou a redistribuição do agravo, por não haver retratação (fls. 455 – doc. 01) e, embora tenha reconhecido que efetivamente todos os fundamentos foram impugnados pelo ora recorrente, acabou por modificar o fundamento para, agora, negar-lhe provimento afirmando que as súmulas 83/STJ, 518/STJ e 283/STF não teriam sido respeitadas(fls.). Verdadeiro absurdo, reconheça-se! 



    Com efeito, nenhum dos enunciados das referidas Súmulas dizem respeito aos fatos concretos tratados nos autos, motivo pelo qual foram opostos embargos de declaração (fls. 477 – doc. 01). Contudo, mais uma vez foi negado acesso à justiça ao ora paciente, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça negou todos os seus recursos com fundamentos claramente inidôneos (justificativas vagas e que não se enquadram minimamente no caso dos autos) e com o objetivo inequívoco de não analisar os recursos, impingindo-lhe claro constrangimento ilegal (fls. 489 – doc. 01). 



    […]



    Não fosse só e em razão de todo esse contexto, o paciente se viu obrigado a impetrar remédio constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça, pois, após todas as sucessivas negativas em analisar os fatos, expediu-se mandado de prisão em desfavor de RODRIGO para que ele cumpra os 07 (sete) meses de reclusão em REGIME SEMIABERTO, EM CLARA CONTRARIEDADE ÀS LEIS VIGENTES, E, AINDA, em plena pandemia! 



     Contudo, mais uma vez o Superior Tribunal de Justiça não analisou os fatos, considerando prejudicado o writ impetrado, pois já teria o fato transitado em julgado. 



    No entanto, necessário ressaltar que em nenhum momento se olvidou de tal fato, pelo contrário, requereu-se apenas e tão somente que o ora paciente pudesse iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, tanto em razão do momento mundial que se está vivendo (pandemia COVID-19), como por ter sido a ele imposto regime semiaberto em completa desproporcionalidade com o caso concreto. Sabia-se, por evidente, do recente trânsito em julgado do caso, daí porque a impetração, conhecimento e concessão do writ se fazia imperioso. 



    […]



    E as ilegalidades não pararam por aí. A pena-base do paciente foi aumentada em 1/6 em razão da alegada reincidência (circunstância agravante) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que a acusação tenha sequer requerido! Isto é, aumentou-se a pena do ora paciente pela suposta reincidência sem que o Ministério Pública Estadual tenha recorrido e requerido, incorrendo a decisão em claro prejuízo ao réu. 



    Além disso, evidente que a reincidência entabulada pelo legislador como circunstância agravante é a específica, e não a genérica, como é o caso dos autos” (págs. 3-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, 



    “[...] requer-se, liminarmente, seja cassado o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente para início de cumprimento de pena no regime semiaberto, especialmente diante da pandemia do novo coronavírus, até o julgamento definitivo do writ, presentes os pressupostos para tanto. 



    No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, em definitivo, para que seja reconhecida a desproporcionalidade ocorrida na aplicação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, aplicando-se ao ora paciente regime menos gravoso ou prisão domiciliar, com fulcro no artigo 317 do Código de Processo Penal. 



    Alternativamente, caso Vossa Excelência assim não entenda, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM para inicio do cumprimento da pena imposta ao ora paciente no regime aberto, tendo em vista a pandemia da COVID-19 e o especial estado de saúde específico e comprovado de RODRIGO” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2.º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2.º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.



    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (pág. 94 do documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Especial do STJ. 



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Quanto ao pedido do writ sobre o regime inicial para cumprimento da pena imposta, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Com esse entendimento: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Ademais, o § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. II – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Conforme se verifica, a decisão da Corte Especial do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.



    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator